Tribunal: TJES
Processo: 5029851-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029851-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS DANZI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA (EFETIVO PREJUÍZO). SÚMULA 43 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O requerente,
JOSE CARLOS DANZI
, policial militar reformado (reserva remunerada desde 20/05/2023), ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Pleiteou a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização pecuniária correspondente a
60 dias de férias não gozadas
, referentes aos períodos aquisitivos de
1995/1996
e
1996/1997
. Argumentou que a verba possui natureza indenizatória, devendo ser paga com base na última remuneração, sem incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária, acrescida de juros e correção monetária.

2. O juízo de origem julgou
procedente
o pedido, reconhecendo o direito à conversão das férias em pecúnia para evitar o enriquecimento ilícito da Administração. Após provocação do autor, o juízo retificou o dispositivo para sanar contradição. Determinou que, após 09/12/2021, a
taxa SELIC deve incidir a contar da aposentadoria
(20/05/2023), marco em que surge o direito à indenização e ocorre o efetivo prejuízo.

3. O Recorrente insurge-se especificamente quanto aos consectários legais. Sustenta que: em casos de conversão de obrigação de fazer em pecúnia, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve ser a data da citação, e não a data do ajuizamento ou da aposentadoria. Baseia sua tese em precedentes do STJ (REsp 1.122.500/PR) que tratam da liquidação de obrigações convertidas em perdas e danos. Pugna pela reforma da sentença para ajustar os marcos temporais de atualização da condenação.

4. No mérito, a controvérsia reside no termo inicial da correção monetária para a indenização de férias não gozadas por servidor aposentado. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 635) assegura a conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

5. Quanto aos consectários, a r. sentença, após a integração via embargos de declaração, alinhou-se perfeitamente ao entendimento dos Tribunais Superiores: Termo Inicial (Súmula 43/STJ): Nas ações de indenização por férias não gozadas, o direito nasce com o desligamento do servidor (aposentadoria/reserva). Portanto, este é o momento do "efetivo prejuízo", atraindo a incidência da correção monetária desde tal data, conforme a Súmula 43 do STJ.

6. Índice Aplicável (EC 113/2021): tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública e sendo o evento danoso (aposentadoria em 20/05/2023) posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir a taxa SELIC como índice único, englobando juros e correção monetária.

7. A tese do recorrente de que o termo inicial seria a citação não se sustenta, pois a citação marca a mora em obrigações ilíquidas ou contratuais, mas a correção monetária visa apenas preservar o valor da moeda frente ao prejuízo já consolidado no ato da inatividade.

8. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Ressalvo a isenção do Ente Estatal quanto ao pagamento de custas processuais, por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)